Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724455-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: APARECIDA DO ROSÁRIO DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO APARECIDA DO ROSÁRIO DO NASCIMENTO SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda reexame de matéria de cunho fático-probatório. Sustenta que o apelo está em consonância com o entendimento adotado no Tema 1.076 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018